Tribunal: CARF
Processo: 13161.720107/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720107/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.683 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
SPAGNOL CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
OMISSÃO DE RECEITA. CARACTERIZAÇÃO
Constitui omissão de receita, divergências entre os valores declarados pelo
contribuinte à Fazenda Pública como devidos e os montantes que constam de
sua escrituração contábil.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA
É lícito o procedimento fiscal se o contribuinte é notificado no endereço
constante de sua DIPJ e não comprova alteração do seu domicílio tributário
antes da notificação. Igualmente, não há nulidade no procedimento se os
pedidos de dilação de prazo formulados pelo contribuinte no curso do
procedimento não influenciaram no lançamento tributário, bem como a menção
feita no auto de infração a processos administrativos anteriores que deram
origem à fiscalização.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO
É lícita a imposição de multa qualificada, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, quando o contribuinte, reiteradamente, informa nas declarações fiscais,
valores inferiores ao apurado em sua escrituração contábil. Hipótese em que a
sonegação fiscal fica caracterizada pela reiteração do comportamento ilícito e
não exatamente pela omissão de receita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720107/2007-51
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.683 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720107/2007-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa indicada acima contra
decisão da 2a Turma da DRJ/CGE, a qual se encontra às fls. 421/430.
Em resumo, o caso versa sobre autuação fiscal motivada em omissões de receita
nos anos calendários 2004 a 2006, o que ensejou o lançamento de ofício de IRPJ, CSLL e
contribuições reflexas PIS/PASEP e COFINS.
De acordo com o relatório do auto de infração de fls. 318/383, a empresa não
ofereceu à tributação a totalidade das receitas auferidas, decorrentes de contratos de prestação de
serviços. Tais fatos tiveram sua apuração iniciada com os processos administrativos no:
35519.000126/2006-22 (fls. 14 a 37), 35519.010048/2007-4, (fls. 38 a 44) e 355l9.000127/2006-
77 (fls. 45 a 50). Desses processos foram retiradas cópias de notas fiscais que foram anexadas
aos presentes autos, com o fim de comprovar eventual recebimento de receitas decorrentes de
prestação de serviços e não declaradas à Fazenda.
Assim é que, para o ano de 2004, o procedimento fiscal comprova omissão de
receitas por meio da juntada das Notas Fiscais de fls.16/37, que somavam um total de receitas de
R$ 2.424.283,84 para uma receita declarada pela recorrente ao fisco federal de R$ 90.025,00.
Em relação a 2005, segundo a fiscalização, a empresa teria entregue Declaração
Simplificada de Pessoa Jurídica Inativa. No entanto, auferiu receita no período, e omitiu da
Fazenda parte expressiva da receita auferida, o que ficou caracterizado mediante o Livro Caixa
entregue pela recorrente no curso procedimento fiscal, em que constava o total de R$
2.303.883,80 de receitas, contra R$ 318.624,00 de receita bruta declarada em DCTFs, nos
primeiro e segundo semestres de mencionado ano.
Quanto a 2006, a omissão de receita foi apurada a partir do Livro Caixa, em que
foi registrada a receita de R$ 1.233.346,55, não tendo a recorrente apresentado as DCTFs e DIPJ
do período, apesar de intimada no curso do procedimento fiscal para fazê-lo.
A omissão de receita de IRPJ ensejou a apuração de CSLL e contribuições
reflexas (PIS/PASEP e COFINS).
A prática reiterada da empresa de não oferecer à tributação a totalidade das
receitas auferidas, o que somente foi possível com a instauração do procedimento fiscal,
deflagrou a conduta de sonegação fiscal, prevista no art. 71 da Lei 4.502, de 1964. Em razão
disso, foi aplicada multa qualificada de 150%, nos termos do art. 44, II da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.683 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720107/2007-51

Intimada da lavratura do auto de infração, a recorrente apresentou a impugnação
de fls. 398/407, alegando diversas nulidades ao auto de infração, as quais serão expostas no voto.
Na decisão de fls. 421/430, a DRJ afastou os argumentos da recorrente,
sustentando que não houve nenhuma das nulidades invocadas e, no mérito, entendeu ser cabível
a aplicação da multa qualificada, pois a empresa cometeu sonegação fiscal de forma reiterada.
A empresa interpôs o recuso voluntário de fls. 417/437, praticamente repetindo os
argumentos da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido. No recurso voluntário, assim como na impugnação, a
recorrente alegou preliminares de nulidade conjuntamente com o mérito.
A recorrente alega que o auto de infração seria nulo porque a respectiva
notificação teria sido enviada para endereço incorreto. Além disso, a correspondência teria sido
recebida por pessoa que não trabalhava mais na empresa. Sobre o ponto, o AR de fls. 384,
recebido em 06/02/2008, demonstra que a correspondência foi enviada para Av. Internacional, no
1639, centro – Coronel Sapucaia, MS. Note-se que este endereço é o mesmo que consta da DIPJ
de 2006, exercício 2007, transmitida em 05/12/2007. Assim, caso a empresa tivesse mudado de
endereço entre 05/12/2007 e 06/02/2008, teria que comprovar que informou a alteração do seu
domicílio fiscal, o que não consta dos autos. Acrescente-se que o AR foi recebido por pessoa que
a recorrente alega que não trabalhava mais na empresa. Curiosamente, os AR anteriores foram
recebidos pela mesma pessoa. Por outro lado, o argumento de que a funcionaria não trabalhava
mais na empresa não pode ser aceito, pois a responsabilidade pelo recebimento das intimações
enviadas pela administração tributária é do contribuinte. Ressalte-se, que se o funcionário não
trabalhava mais na empresa no ato do recebimento, não faz sentido que pudesse ter recebido a
correspondência. Caso tivesse se desligado depois do recebimento do AR, era dever da empresa
adotar as providências necessárias para saber quais documentos foram recebidos pelo
funcionário enquanto era seu empregado. Nesse sentido é o teor da Súmula Carf no 9, aplicável
ao caso:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conformePortaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Além disso, a recorrente conseguiu impugnar o auto de infração, de modo que não
houve nenhum prejuízo à sua defesa que pudesse macular de nulidade o auto de infração.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.683 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720107/2007-51

A recorrente alega também que teria havido violação à ampla defesa, em razão de
a fiscalização não ter atendido ao seu pedido de dilação de prazo para apresentação de
documentos fiscais. Observe-se que, conforme o Termo de Início de Fiscalização de fls. 03 e AR
de fls. 05, a empresa, em 10/10/2007, foi intimada a: “Justificar a não inclusão e/ou inclusão a
menor nas DIPJs do período da receita bruta proveniente das Notas Fiscais de prestação de
serviços relacionadas na Tabela 01 em anexo”.
Não tendo atendido essa intimação, foi reintimada (Termo de Reintimação Fiscal
no 1) para apresentar as justificativas constantes da intimação anterior e a juntar os seguintes
documentos: todos os livros, documentos e comprovantes solicitados através do termo de início
de fiscalização lavrado e, não atendido integralmente até a presente data” (fls. 101).
Em resposta a essa reintimação, no petitório de fls. 104/105, a recorrente
informou que precisaria de mais trinta dias (até 05/12/2007) para providenciar a documentação
exigida. A fiscalização deferiu mais dez dias para que a empresa providenciasse a documentação,
conforme se vê na intimação de fls. 107. Foi expedida nova reintimação (Termo de Reintimação
Fiscal no 2) em 26/11/2007, exigindo-se a apresentação dos mesmos documentos. Em
atendimento a essa reintimação, a empresa protocolou a petição de fls. 110, em que juntou os
livros-caixa de 2005 e 2006 e as notas fiscais de 2004. Quanto ao livro-caixa de 2004, explicou
que não houve tempo hábil para confeccionar o respectivo livro, necessitando de mais trinta dias
úteis para atender à exigência fiscal.
Em 05/12/2007, a empresa junta outra petição nos autos, aludindo a contato
mantido por telefone e, em razão do que foi conversado, apresentou os contratos de prestação de
serviços de construção civil provavelmente solicitados pela fiscalização. Alegou que não teve
tempo suficiente para encontrar todos os contratos e aditamentos firmados, razão pela qual pediu
mais 30 dias úteis para apresentar tal documentação (fls. 242). Às fls. 315, encontra-se outra
petição apresentada pela empresa, protocolada em 13/12/2007, em que junta notas fiscais de
saída e pede mais trinta dias de prazo para providenciar novos documentos caso viessem a ser
solicitados.
O auto de infração foi lavrado em 28/01/2008 e a empresa notificada em
06/02/2008. Vê-se que, apesar dos sucessivos pedidos de dilação de prazo, a recorrente não
atendeu aos prazos que ela própria se comprometeu a cumprir, como por exemplo, não
apresentou o livro-caixa de 2004 que apresentaria até 05/12/2007.
Assim, não pode alegar na fase contenciosa do processo que teria sido violada a
ampla defesa por não ter sido atendidos seus pedidos de dilação de prazo para cumprimento das
intimações fiscais. A uma, porque a própria empresa não cumpriu os prazos a que se
comprometeu. A duas, pois que os documentos não juntados pela recorrente não influíram na
constatação da omissão de receita. Conforme se viu, para o ano de 2004, a omissão de receita se
fundou no montante de notas fiscais emitidas em confronto com as receitas informadas na
declaração de rendimentos da empresa. Para os anos de 2005 e 2006, a omissão se comprovou
mediante as receitas lançadas nos respectivos livros-caixa e as declaradas em DCTF. Dessa
forma, os pedidos de dilação de prazo não foram determinantes para refutar a constatação de
omissão de receita.
A outra alegação da empresa é que teria havido violação ao contraditório, pois a
fiscalização teria se baseado, para caracterizar a omissão de receita, na existência dos processos
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.683 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720107/2007-51

administrativos e a recorrente não sabia da existência desses processos. Realmente, a fiscalização
do presente caso teve início com base em outros processos administrativos, quais sejam: PA no
35519.000126/2006-22, PA no 35519.010048/2007-4 e PA no 355l9.000127/2006-77 . Tais
processos não foram determinantes para as conclusões de omissão de receita constatados nestes
autos. Conforme se viu, embora intimada para se explicar, a recorrente não conseguiu
demonstrar contabilmente as discrepâncias entre receitas informadas em declarações fiscais e as
que refletiam os livros-caixa e notas fiscais juntadas pela própria contribuinte. Assim, os
processos administrativos referidos não repercutiram nas apurações deste processo e nem
prejudicaram a defesa da empresa, que deveria se centrar na comprovação de que não existiu
omissão de receita.
A última alegação da recorrente é a inaplicabilidade da multa qualificada,
porquanto teria informado à administração tributária sobre os seus rendimentos e eventuais erros
na contabilidade teriam sido praticados pelo contador, que foi substituído.
Sobre a multa qualificada, a decisão enfatizou que a sonegação fiscal restou
caracterizada, em razão do comportamento reiterado da empresa em declarar receitas à Fazenda,
inferiores às que foram apuradas no curso do procedimento fiscal, em três anos calendários
consecutivos.
Conforme se viu, em 2004, apurou-se um conjunto de notas fiscais emitidas pela
empresa em que a soma dos seus valores superava em mais de 90% as receitas informadas na
DIRPJ. Para os anos de 2005 e 2006, viu-se que a omissão de receita ficou comprovada em razão
das receitas lançadas em livro caixa e as declaradas em DCTFs. Assim é que a sonegação fiscal
prevista no art. 71 da Lei 4.502, de 1964 ficou demonstrada não exatamente pela omissão de
receita, mas pela conduta reiterada do contribuinte de declarar menos receitas do que
efetivamente auferiu. Entendo estar correta e aderente ao art. 44, II a incidência da multa
qualificada.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em rejeitar as preliminares e, no
mérito, em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital